Tribunal: TJBA
Processo: 8001642-86.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001642-86.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: SAO LUIS TRANSPORTE DE VEICULOS E CARGAS LTDA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor, reconhecendo a falta de interesse de agir. O embargante alega omissões quanto à autonomia municipal, à legislação local (Decreto nº 1.818/2022) e à aplicabilidade das Súmulas 452 do STJ e 172 do TJBA, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Tema 1.184 do STF para extinguir a execução fiscal, em suposto detrimento da legislação municipal e de entendimentos sumulados anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para a rediscussão do mérito ou reforma do julgado por mero inconformismo. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a mudança de orientação jurisprudencial, aplicando o Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não exauridas as vias extrajudiciais, superando, nesse contexto específico, as Súmulas 452 do STJ e 172 do TJBA. 5. A existência de decreto municipal fixando piso para ajuizamento não impede o controle judicial das condições da ação — notadamente o interesse de agir — à luz do princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput) e da orientação vinculante da Corte Suprema, sendo desnecessário o enfrentamento pontual de cada argumento quando a tese adotada é suficiente para a solução da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que aplica precedente vinculante do STF (Tema 1.184) em detrimento de entendimento sumulado superado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001642-86.2024.8.05.0074, figurando, como Embargante, MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, e, como Embargada, SÃO LUÍS TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça